Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706806-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO POZZO RODARTE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pelo recorrente, ID 51682276, veio desacompanhado da guia do preparo propriamente dito e das custas processuais, correspondentes aos respectivos comprovantes de pagamento, ID 51682277. Por meio da decisão ID 51776000, houve a determinação de intimação do recorrente concedendo-lhe prazo para anexar as guias correspondentes ao preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso sob pena de deserção, com a ressalva de que não estava sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo com as respectivas guias, mas somente a comprovação de que o pagamento já havia sido realizado no prazo legal e não havia sido juntado aos autos. A decisão ID 51776000, foi publicada em 29/09/2023, e o recorrente deixou "transcorrer in albis" o referido prazo, conforme certidão ID 52209385. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. De acordo com o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar concomitantemente ao recurso, as respectivas guias correspondentes aos comprovantes de pagamento do preparo propriamente dito e das custas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pelo recorrente, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito